Tribunal: TJSP
Processo: 1022837-44.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Apelação. Usucapião. Sentença de indeferimento da inicial. Inconformismo do autor. Nulidade da sentença reconhecida. Determinação de juntada de documentos. Sentença proferida antes de vencido o prazo para emenda. De qualquer modo, autor possui gratuidade. Informações da exordial possibilitam a individualização do imóvel. Documentos públicos e técnicos que podem ser produzidos em instrução

Ementa:
Apelação. Usucapião. Sentença de indeferimento da inicial. Inconformismo do autor. Nulidade da sentença reconhecida. Determinação de juntada de documentos. Sentença proferida antes de vencido o prazo para emenda. De qualquer modo, autor possui gratuidade. Informações da exordial possibilitam a individualização do imóvel. Documentos públicos e técnicos que podem ser produzidos em instrução probatória. Recurso provido.